Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Consumidor – Revisão de contrato c/c declaratória de inexistência de débito – Alegada insuficiência de informação e de fraude quanto à natureza do negócio.
1. O instrumento contratual indica a natureza do negócio – cartão de crédito consignado (RMC) -, contendo informações expressas, claras e objetivas, suficientes para o apelante saber exatamente a que tipo de contrato estava aderindo.
2. Logo, não há cogitar de fraude, de serviço não solicitado – efetivamente utilizado pelo apelante – nem, tampouco, de venda casada. O contrato é valido e não comporta revisão, o que esvazia os pedidos de repetição e de dano moral.